Tribunal: TJDFT
Processo: 0738880-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0738880-77.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JACIVANIA DOS SANTOS SILVA IMPETRANTE: CAMILLA CRISOSTOMO TAVARES AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por CAMILLA CRISOSTOMO TAVARES, advogada constituída, com OAB/GO no 40.451, em favor de JACIVANIA DOS SANTOS SILVA, presa desde 10/05/2024 e denunciada, pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 121, § 2o, incisos III, IV e VI, § 2o-A, inciso I, § 7o, incisos II e III, do Código Penal, c/c artigo 5o, inciso I, e artigo 7o, inciso I, ambos da Lei no 11.340/2006, apontando como autoridade coatora a MM. Juiz de Direito o Tribunal do Júri de Brasília/DF a que manteve a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 92/93). Sustenta a impetrante que o artigo 318, incisos III e V, do CPP permite substituição da prisão preventiva por domiciliar para mulheres responsáveis por crianças menores de 12 anos. Cita decisões do STF e do TJDFT que concederam prisão domiciliar a avós responsáveis por menores e argumenta que não é necessário que a criança esteja totalmente desassistida para justificar a substituição da prisão. Aduz que a paciente possui residência fixa e vínculo afetivo comprovado com o menor. Nesse sentido, alega que o afastamento da avó está causando grave sofrimento psicológico ao infante, neto da paciente de apenas 5 anos, conforme comprovado por laudos e sessões terapêuticas. Invoca ainda os princípios da proteção integral e da prioridade absoluta aos direitos da criança e argumenta que a reincidência penal não impede a concessão do benefício, conforme entendimento do STJ. Requer, com isso, liminarmente, a substituição da prisão preventiva pelo recolhimento domiciliar, ainda que sob monitoração eletrônica ou demais medidas cautelares menos gravosas É o relatório. Decido. Inicialmente, no que tange à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado mediante o recebimento da denúncia e respectiva decisão de pronúncia diante dos elementos de prova colhidos na primeira fase do rito do Júri. O periculum libertatis também restou evidenciado pelo modo de execução do crime, pois, segundo consta dos autos, a paciente é acusada de matar a própria filha, mediante estrangulamento com um cabo de computador enquanto ela dormia, após misturar medicamentos de uso controlado com suco e dar a vítima, a qual ainda era portadora de transtorno de bipolaridade e passava por momento de surto psicótico. Ressalte-se ainda que o crime foi praticado na presença física do filho da vítima e neto da paciente. Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “O conceito de ordem pública envolve tanto a prevenção da prática de novos crimes quanto a preservação da segurança social, sendo relevante a probabilidade de reiteração delitiva, diante da gravidade concreta das circunstâncias do crime.” (Acórdão 1923936, 0732124-86.2024.8.07.0000, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 27/09/2024.) Nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guarda a decisão pertinência com os fatos e com a gravidade do delito, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Registre-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 223668 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 06-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 07-03-2023 PUBLIC 08-03-2023). Ademais, o fato de a paciente possuir residência fixa e neto menor, por si só, não elide a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. No que tange à substituição da prisão preventiva pela domiciliar, é de se registrar que, conforme dispõem os artigos 317 e 318 do Código de Processo Penal, a prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, só podendo dela ausentar-se com autorização judicial. Pode o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, sendo certo que para tal substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo. Quanto ao ponto, não se descura que a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, em Habeas Corpus coletivo, possibilitou, em todo o território nacional, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar das mulheres presas e das adolescentes internadas sujeitas a medidas socioeducativas, que estejam gestantes, ou sejam mães de crianças de até 12 anos, ou tenham sob sua guarda pessoas com deficiência. Contudo, ressalvou casos excepcionais tais como: prática delitiva mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações específicas, devidamente fundamentadas, que justifiquem a denegação do benefício (Habeas Corpus no 143.641). No caso vertente, apesar de restar incontroverso que a paciente é avó de criança de 5 (cinco) anos de idade, tem-se que a pretensa substituição da prisão preventiva pela domiciliar não se mostra viável. Isso porque a circunstância e o modus operandi da prática delitiva ora atribuída à paciente, que releva especial periculosidade, parece, a princípio, contrassenso se falar em observância do "melhor interesse do menor", uma vez que a ação teria sido dirigida contra a própria filha, mãe da criança, no mesmo local onde todos se encontravam. Além disso, conforme salientado pelo d. Juízo a quo “observa-se que, a princípio, o menor vem recebendo os devidos cuidados necessários à idade do avô materno, conforme salientado pelo Ministério Público em seu parecer. Vem, inclusive, frequentando escola e fazendo acompanhamento psicológico, como bem demonstra o vídeo e o relatório, colacionados pela própria defesa em ids 246920657.” Dessa forma, a natureza do delito, somada ao contexto de sua execução, afasta a aplicação da prisão domiciliar humanitária, que exige, para sua concessão, não apenas vínculo afetivo, mas também ausência de periculosidade e comprometimento com o bem-estar da criança. Por fim, cumpre consignar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado no caso em exame, não sendo, portanto, o caso de censura monocrática por parte dessa Relatora, mas sim de submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA-DF, 15 de setembro de 2025 16:26:58. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora